Tribunal: TCU
Processo: 012.146/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7319/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.146/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Galassi da Silva Ribeiro (CPF XXX.566.191-XX); Crislane dos Santos Rosa (CPF XXX.279.701-XX); Diego Cristiano Klasmann (CPF XXX.199.461-XX); Dominique Lorraine de Souza (CPF XXX.133.166-XX); Elizete Cristaldo Malheiros (CPF XXX.801.921-XX); Estela Duveza Teixeira Tanaka (CPF XXX.414.181-XX); Herlon Ramos Rocha (CPF XXX.071.481-XX); Otavio Beretta Marques Moreira (CPF XXX.116.121-XX); Rafael de Souza Muchon (CPF XXX.893.658-XX) e Thiago Rocco dos Santos (CPF XXX.426.358-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.